Tribunal: TJDFT
Processo: 0716347-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR ÁREA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA OBSTAR O CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de insurgência contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar, cujo objetivo é obstar o Poder Público de realizar eventual ato demolitório
2. A Administração Pública, no exercício do poder-dever de polícia, pode e deve promover a demolição de obras construídas irregularmente, sem que, para isso, seja necessária a autorização judicial prévia e não havendo abuso de poder, ressaltando-se que qualquer construção, pública ou particular, deve ser precedida de observância das formalidades legais.
3. No caso, não há sequer menção quanto à autorização administrativa para realização de construção erigida em área pública.
4. Logo, à míngua de elementos que possam respaldar o pleito da parte agravante, forçoso a manutenção da r. decisão recorrida, que prestigia o estrito cumprimento do dever legal e as diretrizes legais próprias do Poder Público.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.